Tribunal: STF
Processo: AP 1095
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de SHEILA MANTOVANNI, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Nos autos desta Ação Penal, foi homologado Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e a parte ré, segundo o qual esta se comprometeu a cumprir condições previstas no respectivo instrumento, cuja fiscalização foi delegada ao Juízo das Execuções Criminais responsável pelo acompanhamento do cumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas à parte ré (eDoc. 78).



    Determinada a intimação da Defesa da acusada para que prestasse informações sobre o integral cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal (eDoc. 85), a Defesa de SHEILA MANTOVANNI apresentou manifestação pelo reconhecimento do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal e pela extinção da punibilidade. Na ocasião juntou o relatório mensal de prestação de serviços à comunidade e o pagamento da prestação pecuniária. Aduziu que seguiu todas as determinações impostas pela Procuradoria-Geral da República e concluiu o curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado” (eDoc. 98).



    Em 13/9/2024, a Defesa apresentou nova manifestação na qual se insurge contra suposta denúncia anônima realizada ao Poder Judiciário, de que a ré “não estaria cumprindo os requisitos do ANPP ora firmado”, salientando que nenhuma de suas redes sociais teria sido movimentada por ela. Apontou que era candidata ao cargo de Prefeita da cidade de Mogi das Cruzes/SP e que seus inimigos políticos estariam tentando macular sua campanha. Ao final, formulou requerimento de acolhimento das justificativas e, subsidiariamente, pela audiência de justificação da acusada (eDoc. 109).



    Em 17/9/2024, determinei que o Juízo da Execução prestasse informações sobre a fiscalização da participação de SHEILA MANTOVANNI em rede sociais (eDoc. 117), tendo a 3ª Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes/SP noticiado o uso de redes sociais pela acusada (eDocs. 122/125 e 127/129).



    Em 25/9/2024, a Procuradoria-Geral da República requereu, diante das alegações da defesa, a designação de audiência de justificação, “para melhor compreensão dos fatos e consequente tomada de decisão acerca da manutenção ou rescisão do acordo vigente.” (eDoc. 131).



    Acolhida a manifestação da Procuradoria-Geral da República, designei audiência de justificação, que foi realizada em 7/10/2024 (eDoc. 148). Na referida audiência, a ré alegou que não fez uso de redes sociais e que os posts indicados teriam sido realizados pelo seu partido político para fins estritamente eleitorais (MOBILIZA). 



    Em 14/10/2024, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo acolhimento das justificativas apresentadas pela ré e pela extinção de sua punibilidade, em razão do cumprimento integral dos termos firmados no ANPP, com o consequente arquivamento dos autos.” (eDoc. 152).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e SHEILA MANTOVANNI, segundo o qual a ré se comprometeu a cumprir as seguintes condições:



    1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;



    3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    4. participação presencial em curso com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;



    6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.



    De acordo com o noticiado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes/SP, observo que a ré, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.



    No tocante à prestação de serviços à comunidade, o Juízo fiscalizador noticiou o seu cumprimento integral, tendo remetido relatório mensal de prestação de serviço à comunidade, que confirma que SHEILA MANTOVANNI totalizou 150h (cento e cinquenta horas) de prestação de serviços ao Centro Educacional Jabuti/SP , em atividades de “serviços gerais” (eDoc. 138, fl. 33-34).



    Em relação à segunda condição, consta dos autos que a ré recolheu à conta judiciária a prestação pecuniária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (eDoc. 135, fls. 24-26).



    No que se refere às obrigações constantes da terceira cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) houve notícia de descumprimentos pelo Juízo fiscalizador (eDocs. 122/125 e 127/129). Porém, após realização de audiência de justificação (eDoc. 148), a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pelo “acolhimento das justificativas apresentadas pela ré e pela extinção de sua punibilidade, em razão do cumprimento integral dos termos firmados no ANPP, com o consequente arquivamento dos autos” (eDoc. 152).



    Apontou que, “das justificativas apresentadas pela acusada e da análise das mídias publicadas no perfil “@mobilizamogi” na rede social Instagram, infere-se que, de fato, os vídeos e imagens nos quais a ré aparece possuem um contexto exclusivamente eleitoral. Não foram encontradas postagens alusivas a atos que atentem contra o Estado Democrático de Direito ou os Poderes Constitucionais.” 



    Em relação à quarta condição, conforme informação da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes/SP, verifico que a ré participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, nos dias 5/7/2024, 12/7/2024, 19/7/2024 e 2/8/2024(eDoc. 136, fls. 19-22).



    Em relação à quinta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.



    Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que não há evidências de que a acusada tenha sido beneficiada, nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, por acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP (eDoc. 78).



    À vista de todo o exposto, diante do cumprimento integral do acordo de não persecução penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de SHEILA MONTOVANNI (CPF nº 260.716.928-30).



    Comunique-se ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes/SP, com cópia da presente decisão.



    Intime-se a Defesa constituída.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente